Tribunal: TJDFT
Processo: 0724665-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724665-38.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRELLA MARTINS OLIVEIRA AGRAVADO: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por mirella martins oliveira contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.: Cuida-se de ação revisional em que a parte ré, na contestação impugnou o valor da causa, sob o argumento de que o extrato juntado pela autora, o valor pago, até dezembro de 2020, somava R$ 155.383,64 (cento e cinquenta e cinco mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), razão pela qual o valor da causa deveria ser adequando ao proveito econômico pretendido. Requereu a inclusão do Banco Santander no polo passivo da demanda, por entender que haveria responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços que antecedem o destinatário final. Aduz que em 2008 o Banco Santander adquiriu os ativos do Banco ABN Amro (Banco Real) no Brasil, que transferiu a gestão da previdência para o fundo Evidence Previdência S/A, ora autora, passando o plano de previdência a ter a denominação de “Santander Prev II Vitalício” . Em réplica, a parte autora impugnou o pedido de gratuidade de justiça da ré e requereu que fosse determinado à ré que juntasse comprovante de rendimentos, das declarações de Imposto de Renda realizados últimos dois anos, ou, alternativamente, bem como que fosse expedido ofício à Receita Federal, para que apresentasse as últimas declarações encaminhadas pela ré. É o relatório Decido. I – DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA Dispõe o artigo 292, inciso V, do CPC que o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e, na ação indenizatória, corresponderá ao valor pretendido. No caso em apreço, a parte pretende a repactuação do contrato, sob o argumento de que há insuficiência de recursos para a manutenção do plano FGB contratado pela parte ré, em razão das mudanças ocorridas nos últimos anos, somada à queda da taxa de juros e aumento da tábua biométrica que se tornou desatualizada ao longo dos anos. Alega a existência de desequilíbrio na relação contratual, sem perspectiva de reversão da realidade posta. Logo, o extrato do valor pago pela autora à ré até dezembro de 2020, no importe de R$ 155.383, 64, não corresponde ao proveito econômico pretendido. Considerando que não restou definido se houve desequilíbrio na relação contratual, a preliminar deve ser rejeitada. Restando consignado, no entanto, que havendo a definição da diferença pretendida pelo autor, o valor poderá ser corrigido futuramente. II - DA INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO Dispõe o art. 275 do CC que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Logo, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a ação apenas em face da ré, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão da requerida de inclusão do Banco Santander no polo passivo da demanda. Outrossim, a requerida fala em solidariedade e que o banco também teria responsabilidade, mas não formulou qualquer pedido em seu desfavor. Com efeito, não há razão jurídica para que o Banco Santander ingresse no feito. Logo, o pedido de inclusão do Banco Santander no polo passivo deve ser rechaçado. III – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA O art. 100, caput, do CPC assegura à parte contrária o direito de impugnar o benefício. A impugnação deve indicar elementos concretos que afastem a presunção legal de veracidade da necessidade do beneficiário. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma coaduna-se com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência legal, a declaração da parte, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, pois não traduz a sua condição de hipossuficiente econômico. No caso em apreço, a parte ré acostou apenas comprovante de despesas, deixando de comprovar sua renda mensal. Nesse sentido, deverá a parte ré comprovar por meio de juntada de contracheque, declaração de imposto de renda ou outros documentos, a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento do benefício. ANTE O EXPOSTO, rejeito as questões processuais suscitadas e declaro saneado o feito. (...) A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 5 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator